Tribunal: STF
Processo: RHC 64563
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
FIANCA. NO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES AS PENAS MINIMAS COMINADAS
SOMAM-SE PARA A CONCESSÃO OU A RECUSA DO BENEFICIO.
PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSIDERA-SE A PENA IMPOSTA E,
EXCEDENTE DE DOIS ANOS, IMPEDE-LHE A CONCESSÃO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.